Tribunal: TJSP
Processo: 2236748-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2236748-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
são embargantes SÍLVIO COTTINI e MARIA BENTO COTTINI, é embargado
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, devendo fazer parte
integrante do v. acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236748-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46687
2
Embargos de declaração n.o 2.236.748-52.2019.8.26.0000/50.000
Embargante:
SILVIO COTTINI E OUTRA
Embargado:
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto n.o 46.687
Embargos
declaratórios.
Ocorrência
de
omissão
quanto à inversão dos honorários fixados na fase de
cumprimento de sentença. Fixação em 10% sobre o
valor do crédito. Embargos acolhidos, com efeito
infringente.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 131/135, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela parte embargante, que alega a ocorrência de
omissão quanto à inversão da sucumbência em favor de seu patrono, já que
houve acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença.
A embargada, intimada, deixou de se manifestar, pág. 8.
2. Os embargos são tempestivos e merecem ser acolhidos.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a
oposição dos embargos de declaração quando a decisão contiver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, houve omissão quanto ao arbitramento de
honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
Compulsando os autos, observa-se que a r. decisão
agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela
parte embargante, e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor do
crédito, págs. 108 dos autos de origem.
Portanto, tendo sido acolhida a impugnação, a parte
embargada deverá arcar com o pagamento da mesma importância em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236748-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46687
3
patrono da parte embargante.
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, devendo fazer parte
integrante do v. acórdão.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/F300